Tribunal: TJES
Processo: 0020532-33.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020532-33.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FATIMA MARIA DOS SANTOS

APELADO: HULIE MIQUELE DEGASPERI e outros (4)

RELATOR: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. POSSE INJUSTA. USUCAPIÃO. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, determinando a desocupação de imóvel por companheira sobrevivente de ex-usufrutuário falecido, com condenação ao pagamento de indenização mensal por perdas e danos, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão quanto a provas essenciais; (ii) estabelecer se a apelante possui direito real de habitação sobre o imóvel; (iii) verificar a possibilidade de aquisição da propriedade por usucapião; (iv) analisar a suficiência dos documentos dos autores para legitimar a reintegração de posse; e (v) determinar a validade da condenação ao pagamento de aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não é nula, pois enfrenta de forma adequada os elementos probatórios constantes nos autos, inclusive aqueles relacionados à união estável e à pensão por morte.

O direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil não se estende à companheira sobrevivente quando o imóvel não integrava o patrimônio do falecido, mas apenas era objeto de usufruto.

A extinção do usufruto com a morte do usufrutuário consolida a posse plena em favor dos nu-proprietários, tornando injusta a permanência da apelante no imóvel.

A alegação de usucapião não se sustenta, pois a ocupação ocorreu em razão de convivência com usufrutuário, sem posse exclusiva ou com animus domini pelo prazo legal.

Os autores demonstraram legitimidade para a reintegração com base em cessão de direitos e posse indireta, não havendo registro de título em nome da apelante.

Cessada a posse justa, é devida a indenização por fruição exclusiva e indevida do imóvel, mesmo na ausência de contrato formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A companheira sobrevivente não possui direito real de habitação sobre imóvel que não integrava o patrimônio do falecido, ainda que ele fosse usufrutuário.

Com a morte do usufrutuário, extingue-se o usufruto e consolida-se a posse plena em favor dos nu-proprietários, legitimando a reintegração de posse.

A ocupação do imóvel após a extinção do usufruto configura posse injusta, sendo cabível indenização pela fruição indevida.

A usucapião não se configura quando a posse decorre de tolerância do usufrutuário e não há exercício de
animus domini.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por

FÁTIMA MARIA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES (evento nº 17477322), que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em seu desfavor por
HULIE MIQUELE DEGASPERI, SUELLEN APARECIDA DEGASPERI
e
JOHNNY EDUARDO DEGASPERI
, julgou procedente a pretensão autoral para (i) determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel situado na Rua Francisco Paula Bonadiman, Lote 7, Quadra 12, Bairro Santa Bárbara, Cariacica/ES, fixando prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado, para a desocupação voluntária sob pena de reintegração compulsória; (ii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos na forma de aluguel mensal, a contar de 30 de novembro de 2018 até a efetiva desocupação, com valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença; e (iii) condenar nas custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa ante a gratuidade deferida.

Em suas razões recursais (evento nº 17477323), a apelante aduz, em síntese, que:
(i)
a r. sentença é nula por não ter enfrentado adequadamente provas essenciais, em especial a sentença judicial que reconheceu sua união estável com o falecido José Braz Degasperi e a decisão administrativa do INSS que lhe concedeu pensão por morte;
(ii)
a posse exercida por si não poderia ser considerada mera detenção, sendo qualificada e legítima, dado que residiu no imóvel por mais de 20 anos, em união familiar, de forma contínua, pacífica e com animus domini, fazendo jus à proteção possessória e à aquisição por usucapião urbana ou extraordinária;
(iii)
os apelados não demonstraram, de forma robusta, a titularidade plena da propriedade do imóvel, sendo os documentos de cessão de direitos e compromissos de compra e venda insuficientes para ensejar a reintegração;
(iv)
deve ser reconhecido, por analogia, o direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil à companheira sobrevivente, moradora habitual do imóvel, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia; e que
(v)
é descabida a condenação ao pagamento de aluguéis, tendo em vista a boa-fé da apelante e a inexistência de contrato de locação ou comodato que justifique a indenização por frutos civis.

Em análise detida dos autos, verifica-se que os autores são nu-proprietários do bem desde 2007, conforme demonstrado por meio de termo de transferência e cessão de direitos, tendo instituído sobre o referido imóvel direito real de usufruto vitalício em favor de seu genitor, Sr. José Braz Degasperi (fl. 35). A partir desse ato jurídico, a posse direta do imóvel foi desdobrada: aos autores cabia a posse indireta e ao usufrutuário, a posse direta.

O usufruto é direito real de uso e fruição personalíssimo, disciplinado nos arts. 1.390 a 1.411 do Código Civil, sendo expressamente determinado que se extingue com a morte do usufrutuário, conforme dispõe o art. 1.410, inciso I, do mesmo diploma:

Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis:

I - pela renúncia ou morte do usufrutuário;

[...]

Com o falecimento do usufrutuário, ocorrido em julho de 2017, operou-se a consolidação plena da posse e da propriedade em favor dos nu-proprietários, ora apelados. A permanência da recorrente no imóvel, que até então era tolerada em razão da convivência com o usufrutuário, passa, a partir desse marco temporal, a ser desprovida de respaldo jurídico.

Ainda que reconhecida judicialmente a união estável entre a recorrente e o falecido, e que ela seja titular de pensão por morte concedida pelo INSS, tais fatos, embora revelem a existência de vínculo familiar e de dependência econômica, não são hábeis a justificar a ocupação indefinida do imóvel. O direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do Código Civil, destina-se ao cônjuge sobrevivente e não se estende automaticamente à companheira ou companheiro em relação à moradia que não integrava o patrimônio do falecido, mas que, como no caso dos autos, apenas era objeto de usufruto.

Não se desconhece que quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 878.694/MG
,
o Supremo Tribunal Federal (Tema 498) reconheceu a equiparação entre cônjuge e companheiro para fins sucessórios. Contudo, o referido precedente não autoriza a extensão do direito real de habitação quando o imóvel, objeto da controvérsia, não pertencia ao de cujus, mas sim a seus descendentes, que figuram como proprietários desde antes da abertura da sucessão.

A companheira do usufrutuário não detém direito real sobre o bem e tampouco pode ser qualificada como possuidora de boa-fé após o falecimento do titular do usufruto, conforme reiterada jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. PROPRIEDADE REGISTRADA EM NOME DA FILHA DO FALECIDO. POSSE INJUSTA. REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de manutenção de posse ajuizada por companheira sobrevivente contra a filha do falecido, e, em contrapartida, julgou procedente o pedido reconvencional de reintegração de posse formulado pela ré, com fundamento na consolidação da propriedade plena. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (I) se a autora-apelante faz jus à manutenção da posse do imóvel, com base em direito real de habitação ou outro fundamento possessório; (II) se o imóvel integra o patrimônio do falecido companheiro ou se pertence exclusivamente à filha, ora recorrida; (III) se há óbice à reintegração de posse diante da existência de ações judiciais paralelas (inventário e ação de nulidade de transferência). III. Razões de decidir 3. A matrícula do imóvel (nº 28.546) comprova que a propriedade foi transferida à ré-apelada por meio de escritura pública registrada em 2003, anterior ao início da união estável da autora com o falecido, ocorrida apenas em 2014. 4. O usufruto vitalício conferido ao falecido extinguiu-se com sua morte (art. 1.410, I, CC), consolidando-se a posse plena na nu proprietária. 5. O direito real de habitação pressupõe que o imóvel integre o patrimônio do falecido, o que não ocorre no caso concreto. 6. A existência de ação de nulidade do registro imobiliário não interfere na eficácia do título enquanto não houver decisão judicial com força suspensiva. 7. Ausência de fundamento jurídico que justifique a manutenção da autora no imóvel; posse qualificada como injusta. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. “A companheira sobrevivente não possui direito real de habitação sobre imóvel que não integrava o patrimônio do falecido, especialmente quando a propriedade é registrada em nome de terceiro, com título anterior à união estável. ” 2. “A extinção do usufruto pela morte do usufrutuário consolida a propriedade plena, legitimando a proteção possessória contra a ocupação injusta. ” (TJPA; AC 0857937-69.2022.8.14.0301; Segunda Turma de Direito Privado; Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães; Julg 20/10/2025; DJNPA 21/10/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL APÓS A MORTE E ALIMENTOS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. FALECIDO MERO USUFRUTUÁRIO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO. ALIMENTOS EM FAVOR DE COMPANHEIRA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. 01. Não é possível o reconhecimento do direito real de habitação da companheira se o falecido companheiro não era o proprietário do imóvel, mas apenas seu usufrutuário. 02. A mera alegação de necessidade, desprovida de evidência nesse sentido, não é suficiente para gerar o direito ao recebimento de alimentos em favor da companheira do falecido. Recurso não provido. (TJMS; AC 0804848-52.2021.8.12.0001; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Vilson Bertelli; DJMS 28/08/2024; Pág. 81)

A alegação de usucapião igualmente não se sustenta, vez que sua configuração exige posse contínua, incontestada e com intenção de domínio. A recorrente, entretanto, coabitava com o mero usufrutuário do imóvel, sem demonstração de que, em algum momento, exerceu a posse com exclusividade ou com ânimo de dona durante o período necessário.

Outrossim, a propriedade do bem encontra-se suficientemente demonstrada nos autos. A ausência de registro formal em nome dos autores não impede a proteção possessória, quando presentes elementos que atestem o exercício da posse indireta derivada de aquisição legítima de direitos e da extinção do usufruto. Os compromissos de compra e venda e as cessões de direitos apresentados formam um conjunto probatório apto a conferir legitimidade à pretensão possessória, sobretudo quando não infirmados por documento translativo de domínio em favor da recorrente.

Por fim, no que concerne à condenação ao pagamento de aluguéis, entendo que, cessada a posse justa com o falecimento do usufrutuário e evidenciada a recusa da recorrente em desocupar o imóvel, configura-se o esbulho possessório, sendo devida indenização correspondente à fruição exclusiva e indevida do bem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o desprovimento do recurso, observada igualmente a suspensão da exigibilidade da verba, em razão da justiça gratuita concedida à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.